Tribunal: CARF
Processo: 10920.002353/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002353/2007-09
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-006.931 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VITOR LUIZ POSSENTI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 103.
A Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada
para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido
na Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (de R$1.000.000,00 - um milhão
de reais, para R$ 2.500.000,00 - dois milhões e quinhentos mil reais).
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua apreciação
em segunda instância.
Recurso de Ofício Não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002353/2007-09
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002353/2007-09

Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra acórdão de julgamento que julgou
improcedente o lançamento fiscal.
Foi lavrado o Auto de Infração de fls. 366 a 368, integrado pelos demonstrativos
de fls. 362 a 365 e pelo Termo de Verificação Fiscal de fls. 352 a 361, exigindo a importância de
R$ 948.500,16 a título de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, referente aos anos-calendário
2002, 2003 e 2004, exercícios 2003, 2004 e 2005, acrescida da multa de oficio de 75% ou de
150%, conforme o caso, e dos juros de mora,
Diante dos fatos apresentados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
A DRJ de origem nas e-fls. 1.030 decidiu no sentido de que o crédito fiscal
deveria ser exonerado, julgando improcedente o auto de infração, que visava exigir imposto de
renda pessoa física.
Conforme se constata do auto de infração foi exigido a importância de R$
948.500,16 a título de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, referente aos anos-calendário
2002 a 2004, acrescida da multa de oficio de 75% ou de 150%, conforme o caso, e dos juros de
mora.
Contudo, cumpre destacar que a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
majorou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser aquele
estabelecido na Portaria MF n.o 3, de 3 de janeiro de 2008, na quantia de R$ 1.000.000,00 - um
milhão de reais, para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), conforme se
transcreve os dispositivos da Portaria abaixo:
"Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017.
(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12).
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo § 2o Aplica-se o disposto
no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008".
A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do recurso de ofício
deve ser analisado na data de sua apreciação em segunda instância, conforme se transcreve
abaixo:
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.931 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002353/2007-09

"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de
ofício,
aplicase
o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Este Conselho em análise reiterada sobre o assunto, com a matéria já sumulada,
decidiu por diversas vezes que o limite de alçada deve ser analisado na data que o recurso for
julgado, conforme ementa abaixo transcrita:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário:
2008,
2009,
2010,
2011
RECURSO
DE
OFÍCIO.
NÃO
CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE
2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no63,de09 de fevereiro de 2017 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria MF
no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 um milhão de reais), para R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Nos termos da Súmula CARF no
103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicase o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância". (Processo n.° 10166.723214/201422,
Acórdão n.o 2202-004.316, Conselheiro Relator Martin Da Silva Gesto, publicado em
20/11/2017).
Assim, o recurso está sendo posto para julgamento na data de 02 de janeiro de
2020, após, portanto, a vigência da Portaria de 2017, e com isso não ultrapassa o valor de alçada.
Em análise da decisão de primeira instância que exonerou por completo o auto de
infração, verifico que o recurso de ofício não pode ser conhecido, em razão de que esse não
atingiu o valor de alçada, requisito formal para análise do recurso.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por conhecer e NÃO CONHECER do Recurso de
Ofício, impondo a manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital